Tribunal: STF
Processo: AR 2882
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO MS 34.737, REL. MIN. EDSON FACHIN. PENSÃO POR MORTE. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    2. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste erro de fato, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    3. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, até porque, em sua decisão, tratou a então recorrente como ocupante de cargo em comissão, sem fazer qualquer distinção entre servidor efetivo ou temporário. E, nesta condição, afastou-lhe o direito a percepção do benefício de pensão por morte concedido com fundamento na Lei 3.373/1958.



    4. A parte sucumbente não se valeu do recurso apropriado, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    6. Agravo interno a que se nega provimento.